Tribunal: TJES
Processo: 5004074-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004074-72.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DENISE INACIO ROCHA PEREIRA
APELADO: DIRETOR DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - VITÓRIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro o meu impedimento
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004074-72.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: DENISE INÁCIO ROCHA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Denise Inácio Rocha Pereira alegando, em síntese, que: (i) ingressou com a ação judicial nº 5001811-40.2021.8.08.0012, que tramita perante o juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica, pleiteando o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3519111, por meio do qual a Impetrada pretende cobrar supostas diferenças devidas no período pretérito de 08/05/2019 a 25/02/2021; (ii) na referida ação, foi prolatada sentença de improcedência no dia 13/07/2021, razão pela qual, no dia 14/07/2021, a Autoridade Coatora suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência da Impetrante, tendo sido a mesma religada após solicitação via telefone; (iii) a Autoridade Coatora notificou a Impetrante informando que, caso não efetue o pagamento do débito até o dia 18/02/2022, haverá suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Em primeira instância a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada.

Seguiu-se o presente recurso de Apelação (ID 3835849), interposto pela Escelsa, no âmbito do qual alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da lide, tendo em vista que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado pelo Dirigente da concessionária de serviço público, que determinou o corte da energia elétrica da unidade consumidora da parte Impetrante. Afirma a recorrente que se trata de ato de delegação, cabendo à Justiça Federal processar e julgar o feito.

Em relação ao mérito pugna pela reforma da sentença, alegando a legalidade do ato de suspensão da energia elétrica da unidade consumidora nº 126668 diante das irregularidades constatadas no medidor.

Pois bem. De plano, destaco que minha conclusão é no sentido de acolher a preliminar arguida nas razões recursais, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, no tocante à competência para o julgamento do Mandado de Segurança, sabe-se que ela é sempre funcional e territorial, ou seja, leva-se em consideração a função da autoridade e onde esta se situa, tratando-se, assim, de competência absoluta e que constitui questão de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Eis a lição da doutrina sobre o tema: “[...] a competência para julgamento da ação mandamental é sempre decorrente de lei ou de norma constitucional, sendo aferida com base na qualidade da autoridade pública ou da delegação titularizada pelo particular. Do ponto de vista territorial, deve a impetração ter lugar no local onde a autoridade exerce suas funções. Trata-se de competência, embora espacial, de índole absoluta” (SODRÉ, Eduardo. Ações Constitucionais. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm. p. 136).

De acordo com a regra do art. 109, VIII da Constituição Federal, compete aos Juízes Federais processar e julgar “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais”.

No presente caso, o “mandamus” foi impetrado contra ato do dirigente da Escelsa, que se qualifica como concessionária de serviço público (energia elétria) e exerce funções delegadas pela União, nos termos do disposto no artigo 21, XII, “b” da Constituição Federal.

Assim, em minha compreensão, a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança é da Justiça Federal.

Neste sentido é também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cuida-se de conflito negativo suscitado pelo Juízo da Quinta Vara Federal de Ribeirão Preto alegando que, no caso de mandado de segurança impetrado contra dirigente de concessionária de energia elétrica, em face de suspensão no fornecimento de energia elétrica, a competência é da justiça estadual, pois a ação volta-se contra ato de gestão administrativa da empresa em questão. 2. A competência para julgar mandado de segurança deve levar em consideração a natureza ou condição da pessoa que pratica o ato e não a natureza do ato em si. Assim, o argumento de que a competência para julgar o feito seria da Justiça Estadual porque o ato praticado pelo dirigente da concessionária teria natureza administrativa não pode prevalecer. No caso de mandado de segurança, a competência está estabelecida no retrocitado artigo 109, VIII da Constituição Federal. Efetivamente, é competência da Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, quando pratica o ato no exercício de função federal delegada. No caso de empresa concessionária dos serviços públicos de energia elétrica, o poder concedente é a União, conforme decorre do art. 21, XII, 'b', da Constituição. 3. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Federal. (CC 54.854/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 172)

Destaco que este entendimento continua em vigor no âmbito do C. STJ, conforme se infere dos seguintes precedentes: Decisão Monocrática STJ – CC nº 184.642, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 04/11/2022; Decisão Monocrática STJ – CC nº 135951 SP 2014/0233266-4, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Publicação: DJ 18/05/2015; Decisão Monocrática STJ - CC: 155.826 - PR (2017/0317427-1), Relator Ministro Og Fernandes, Data de Publicação: DJ 14/12/2017.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR EX OFFICIO INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PORÉM NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO FEDERAL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PRELIMINAR ACOLHIDA DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE VITÓRIA. 1. A Justiça Federal é competente para apreciar o mandado de segurança quando o ato tido coator tiver sido praticado por um dirigente no exercício das funções públicas, ainda que se trate de uma sociedade de economia mista. 2. A Concessionária de Energia Elétrica, cujo dirigente é o coator, embora seja sociedade de economia mista estadual, exerce funções delegadas pelo poder público federal, mais precisamente, pela União. 3. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de dirigente de concessionária de serviço público de energia elétrica, quando este age por delegação de poder público federal, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea b, da CF/88, é da Justiça Federal. Precedentes STJ. 4. Preliminar suscitada ex officio acolhida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028169000339, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para acolher a preliminar arguida e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Vitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATO DE DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. De acordo com a regra do art. 109, VIII da Constituição Federal, compete aos Juízes Federais processar e julgar “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais”. 2. No presente caso, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do dirigente da Escelsa, que se qualifica como concessionária de serviço público (energia elétrica) e exerce funções delegadas pela União, nos termos do disposto no artigo 21, XII, “b” da Constituição Federal. 3. Preliminar de incompetência absoluta acolhida, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Vitória. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.